Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL LEI DO SILÊNCIO. LIMITE LEGAL À EMISSÃO DE RUÍDO. TRANSGRESSÃO. MEDIÇÃO TÉCNICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mesmo em posse de alará de funcionamento, o empreendimento tem obrigação de exercer sua atividade empresarial de acordo com as regras e limites impostos pela lei. Vale dizer, o alvará não se presta a permitir o desrespeito à norma legal. O documento apenas atesta a viabilidade da exploração de determinada atividade, considerando peculiaridades locais.

2. Estabelece o artigo 2o da Lei Distrital 4.092/2008: “É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei.”. Diante da comprovação, com medição técnica, utilizando-se da metodologia adequada, da emissão de ruído, fica caracterizada a violação ao comando legal.

3. Não há inexistência de interesse de agir em razão da advertência aplicada ao réu pelo IBRAM. Em nosso ordenamento jurídico, existe plena independência entre as esferas cível, penal e administrativa. Dessa maneira, a responsabilização em mais de um desses âmbitos não implica em bis in idem.

4. Recurso conhecido e não provido.